Tribunal: TJES
Processo: 5000667-96.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer litispendência em relação ao processo nº 5000666-14.2025.8.08.0042. O apelante sustenta a inexistência de litispendência, ao argumento de que as demandas versam sobre contratos diversos, e requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência entre a presente ação e o processo nº 5000666-14.2025.8.08.0042; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada por ter desconsiderado manifestação tempestiva da parte autora e reconhecido identidade entre causas de pedir materialmente distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a reprodução de ação idêntica a outra em curso, com coincidência entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Os autos demonstram que o autor apresenta manifestação tempestiva, por meio da Petição ID 17852247, protocolada em 04/12/2025, na qual esclarece expressamente a inexistência de litispendência.

A causa de pedir não se confunde entre as demandas, porque o presente processo discute o Contrato nº 1514564788, no valor de R$ 29.532,57, com parcelas de R$ 603,46.

O processo apontado como paradigma discute o Contrato nº 1514564789, no valor de R$ 3.011,20, com parcelas de R$ 61,53, o que evidencia a existência de negócio jurídico autônomo.

A identidade subjetiva entre as partes, por si só, não basta para caracterizar litispendência, quando os objetos contratuais são diversos e, por consequência, distinta a causa de pedir.

A sentença incorre em
error in procedendo
ao ignorar manifestação constante dos autos e ao reconhecer litispendência sem a necessária tríplice identidade exigida pela lei processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A litispendência somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir. A existência de contratos distintos afasta a identidade da causa de pedir, ainda que as partes sejam as mesmas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-96.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESARIO THOMPSON

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autor contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer litispendência em relação ao processo nº 5000666-14.2025.8.08.0042. O apelante sustenta a inexistência de litispendência, ao argumento de que as demandas versam sobre contratos diversos, e requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência entre a presente ação e o processo nº 5000666-14.2025.8.08.0042; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada por ter desconsiderado manifestação tempestiva da parte autora e reconhecido identidade entre causas de pedir materialmente distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência exige a reprodução de ação idêntica a outra em curso, com coincidência entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

4. Os autos demonstram que o autor apresenta manifestação tempestiva, por meio da Petição ID 17852247, protocolada em 04/12/2025, na qual esclarece expressamente a inexistência de litispendência.

5. A causa de pedir não se confunde entre as demandas, porque o presente processo discute o Contrato nº 1514564788, no valor de R$ 29.532,57, com parcelas de R$ 603,46.

6. O processo apontado como paradigma discute o Contrato nº 1514564789, no valor de R$ 3.011,20, com parcelas de R$ 61,53, o que evidencia a existência de negócio jurídico autônomo.

7. A identidade subjetiva entre as partes, por si só, não basta para caracterizar litispendência, quando os objetos contratuais são diversos e, por consequência, distinta a causa de pedir.

8. A sentença incorre em
error in procedendo
ao ignorar manifestação constante dos autos e ao reconhecer litispendência sem a necessária tríplice identidade exigida pela lei processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A litispendência somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir. A existência de contratos distintos afasta a identidade da causa de pedir, ainda que as partes sejam as mesmas".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000667-96.2025.8.08.0042

APELANTE: CESÁRIO THOMPSON

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CESÁRIO THOMPSON
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul-ES, que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência" ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de litispendência.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que:
(I)
a extinção prematura do feito foi equivocada, pois não há litispendência entre esta demanda e o processo nº 5000666-14.2025.8.08.0042;
(II)
os contratos discutidos em cada ação são distintos: o presente feito trata do contrato nº 1514564788 (valor de R$ 29.532,57), enquanto a outra ação refere-se ao contrato nº 1514564789 (valor de R$ 3.011,20);
(III)
ao contrário do afirmado na sentença, houve manifestação tempestiva nos autos (ID 17852247) informando a inexistência de identidade entre as causas de pedir.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não havia sido triangularizada na origem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A litispendência configura-se quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, exigindo-se a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, CPC).

O juízo
a quo
fundamentou a extinção na suposta identidade de causa de pedir (Contrato nº 1514564788) e na inércia da parte autora em se manifestar após intimação específica. Contudo, compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que tal premissa não subsiste.

Primeiramente, quanto à alegada inércia, consta no sistema a Petição (ID 17852247) protocolada em
04/12/2025
, na qual o autor esclareceu expressamente que não havia litispendência, pois as ações tratam de contratos diversos.

A análise dos documentos comprova a diversidade das causas de pedir:
a)
o presente processo (5000667-96.2025) discute o
Contrato nº 1514564788
, no valor de
R$ 29.532,57
, com parcelas de
R$ 603,46;
b)
O processo apontado como paradigma (5000666-14.2025) discute o
Contrato nº 1514564789
, no valor de
R$ 3.011,20
, com parcelas de
R$ 61,53
.

Portanto, embora as partes sejam idênticas, a causa de pedir é distinta, tratando-se de negócios jurídicos autônomos. Dessa forma, a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
ao ignorar a manifestação da parte e ao reconhecer litispendência onde há diversidade de objetos contratuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.